Tribunal: TJDFT
Processo: 0007647-36.2007.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0007647-36.2007.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo SINDIRETA contra a decisão que determinou a observância do valor do salário-mínimo vigente em 24/10/01 (data do trânsito em julgado - ID 32519396), para fins de expedição das requisições de pequeno valor. O embargante alega que houve erro de fato, pois o trânsito em julgado ocorreu somente em 09/06/2004, sendo a decisão omissa quanto à data do cálculo a ser considerada para verificação do limite das RPVs e a incidência de encargos até o pagamento. Contrarrazões (ID 39048548). É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos de declaração opostos pelo SINDIRETA. Com razão. Os embargos de declaração se prestam a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material (CPC/2015 1.022). Vislumbro a ocorrência de erro quanto à data do trânsito em julgado, pois a certidão ID 12696762, p. 62, refere-se somente à tramitação do processo no STJ. Assim, conforme certidão ID 12696762, p. 70, o trânsito em julgado do título judicial ocorreu de fato em 09/06/04. Ademais, como alegado pelo embargante, o débito deverá ser atualizado até 09/06/04 para que se observe o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos imposto pelo art. 47, § 2o, II da Resolução 303/19 do CNJ, sem prejuízo da incidência de juros e correção monetária nos termos do título executivo judicial até que se realize a expedição das RPVs. Houve omissão, neste ponto. Neste sentido: “Quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o voto condutor do RE 729.107/DF (provido, à unanimidade) que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial.” (Acórdão 1322373, 00187794120178070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Conselho Especial, data de julgamento: 2/3/2021, publicado no DJE: 26/3/2021) “Se o momento de definição a respeito da emissão de precatório ou requisição de pequeno valor é a data de trânsito em julgado do decisório, há de se reconhecer que, à época, o valor do crédito se enquadrava na hipótese de expedição de RPV, já que inferior a 40 (quarenta), salários mínimos, nos termos da Lei Distrital 3.178/03, norma esta só revogada pela Lei Distrital 3.624/05”. (Acórdão 851768, 20070020088328EXE, Relator: CRUZ MACEDO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 24/2/2015, publicado no DJE: 3/3/2015. Pág.: 21) “A Corte Constitucional, na sessão do dia 19/04/2017 (RE 579.431/RS, com repercussão geral reconhecida), considerou devidos os juros moratórios no período compreendido entre a data dos cálculos e a da Requisição de Pequeno Valor - RPV ou da expedição do precatório, superando assim o entendimento anterior do STJ” (STJ - AgInt no REsp n. 1.961.977/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 30/8/2022.) DISPOSITIVO Ante o exposto, dou provimento aos embargos de declaração opostos pelo credor, SINDIRETA, para corrigir o erro material e sanar a omissão indicada. Determino que o débito seja atualizado até 09/06/04 para que se observe o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos então vigente, sem prejuízo da incidência de juros e correção monetária nos termos do título executivo judicial até que se realize a expedição das RPVs. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator